Tribunal: TJDFT
Processo: 0723889-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE GUARDA DE FILHO MENOR. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO FORO DO DOMICÍLIO DO GUARDIÃO. INAPLICABILIDADE DA DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA PREVISTA NO ART. 286, II, DO CPC.
I. A jurisprudência se sedimentou no sentido de que, à luz do artigo 147, inciso I, da Lei 8.069/1990, a competência para a ação de guarda de menor, correspondente ao foro do domicílio do guardião, é de natureza absoluta.
II. Em se tratando de competência absoluta fundada na matéria, não se aplicam as regras de distribuição por dependência dispostas no artigo 286 do Código de Processo Civil, restritas ao campo da competência relativa.
III. Os fenômenos da conexão, da prevenção e da prorrogação operam apenas no campo da competência relativa, consoante a inteligência dos artigos 54, 59 e 65 do Código de Processo Civil, razão pela qual não têm o condão de derrogar competência de cunho absoluto.
IV. O fato de demanda idêntica ter sido extinta sem resolução do mérito não afasta, pela regra de prevenção do inciso II do artigo 286 do Código de Processo Civil, a incidência da regra de competência absoluta do artigo 147, inciso I, do Estatuto da Criança e do Adolescente.
V. Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado.